Tribunal: TJES
Processo: 5000372-13.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-13.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HONORIA FERNANDES VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000372-13.2024.8.08.0004.

RECORRENTE:
HONORIA FERNANDES VIEIRA.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE ANCHIETA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18949934. Contrarrazões apresentadas no ID 18949938.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18949934), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando a declaração de hipossuficiência acostada no ID 18949612.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE ANCHIETA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de conhecimento com pedidos declaratório e condenatório ajuizada por Honória Fernandes Vieira em face do Município de Anchieta. A parte autora sustenta que exerceu a função de agente de serviços de cozinha para a municipalidade sob o regime de designação temporária por diversos anos. Alega que as sucessivas contratações desvirtuaram a natureza excepcional e transitória prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, o que tornaria os contratos nulos e geraria o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS referentes ao período de 2021 a 2023, conforme fundamentado na petição inicial (ID 18949611).

A sentença proferida no ID 18949633 julgou improcedentes os pedidos autorais. O magistrado de primeiro grau fundamentou que, embora a atividade desempenhada fosse permanente, as contratações da autora no período de 2021 a 2023 não teriam superado o limite de dois ou três anos para cada cargo, o que afastaria a ocorrência de prorrogações sucessivas exageradas e, consequentemente, manteria a validade dos contratos temporários, indeferindo o pagamento do FGTS.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18949934), argumentando que laborou de forma ininterrupta no cargo de servente escolar/cozinha entre 2018 e 2023, o que evidencia o desvio de finalidade da norma constitucional. Sustenta que a jurisprudência do STF e do TJES é pacífica no sentido de que a nulidade da contratação temporária sucessiva impõe o dever de recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar se as contratações temporárias realizadas pelo Município de Anchieta em favor da recorrente, no cargo de agente de serviços de cozinha, revestiram-se de legalidade frente ao art. 37, IX, da Constituição Federal ou se, pela reiteração e natureza da função, configuraram vínculo nulo a ensejar o pagamento de FGTS.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

De início, cumpre destacar que a Administração Pública, submetida ao princípio da legalidade e da moralidade, deve observar a regra do concurso público para o provimento de seus cargos, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal. A
exceção
prevista no inciso IX do mesmo dispositivo permite a contratação por tempo determinado apenas para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público,
cujos requisitos cumulativos são: previsão em lei, tempo determinado, necessidade temporária e interesse público excepcional. O desatendimento de qualquer desses requisitos, especialmente a manutenção do servidor para atividades permanentes e previsíveis por longos períodos através de renovações fáticas, retira a legitimidade da contratação e atrai a declaração de nulidade do vínculo.

No caso concreto, a análise da Certidão de Tempo de Serviço expedida pela própria municipalidade (ID 18949614) revela que a recorrente manteve vínculo com o Município de Anchieta como agente de serviços de cozinha de forma contínua nos últimos anos,
com contratos sucessivos em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Nota-se que as interrupções contratuais ocorriam apenas por poucos dias entre o encerramento de um ano e o início do outro, coincidindo com o período de férias escolares, o que demonstra que a necessidade do serviço não era passageira ou excepcional, mas sim permanente e essencial ao funcionamento das unidades de ensino do Município. Essa sistemática de "contrata-e-distrata" anualmente configura burla à regra do concurso público, pois utiliza o rótulo da transitoriedade para suprir carência de pessoal em cargos de natureza perene.

A validade da contratação temporária não deve ser analisada de forma estanque para cada novo contrato assinado, mas sim sob uma perspectiva finalística e temporal do exercício da função. Manter uma servidora por
mais de cinco anos ininterruptos na mesma função de cozinha escolar, através de sucessivas designações temporárias, descaracteriza completamente o requisito da excepcionalidade
. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a tese de que é devido o pagamento do FGTS quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, entendimento este que se estende às contratações temporárias nulas por desvirtuamento de sua finalidade.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a matéria encontra-se pacificada pela Súmula 22, que dispõe ser devido o FGTS ao trabalhador cujo contrato com a administração pública seja declarado nulo, subsistindo esse direito mesmo quando reconhecida a nulidade nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Portanto, reconhecida a nulidade do vínculo administrativo da recorrente entre 2018 e 2023 em razão da ausência de caráter temporário e excepcional, a reforma da sentença é medida que se impõe para condenar o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, observada, contudo, a
prescrição quinquenal
(Tema 1189/STF)

Quanto ao montante devido, observa-se que o Município recorrido apresentou planilha de cálculos detalhada no ID 18949624, indicando o valor de R$ 3.321,77 (três mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos) a título de FGTS (8%) sobre a remuneração paga. Na peça de réplica (ID 18949625), a parte autora expressamente manifestou sua concordância com os valores apresentados pelo Município, afirmando que "a autora concorda com o valor apresentado pelo requerido". Desse modo, a condenação deve observar o valor incontroverso apurado pela municipalidade.

No tocante aos consectários legais, o montante da condenação deverá ser apurado da seguinte forma: sobre cada parcela vencida, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, a contar do respectivo vencimento, até a data da citação. A partir da citação, o valor total do débito (principal acrescido da correção monetária acumulada) passará a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, com escopo de:

a)
declarar a nulidade
das contratações temporárias entre a recorrente e o Município de Anchieta no período de 2018 a 2023;

b)
condenar o Município de Anchieta ao pagamento do FGTS
referente ao período não prescrito de 2021 a 2023, no valor incontroverso de R$ 3.321,77 (três mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos). sobre cada parcela vencida, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, a contar do respectivo vencimento, até a data da citação. A partir da citação, o valor total do débito (principal acrescido da correção monetária acumulada) passará a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)